Tribunal: TJPA
Processo: 0800803-51.2023.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800803-51.2023.8.14.0042

APELANTE: MAURA REGINA DOS SANTOS BRAGANCA

APELADO: MARAJO NAVEGACAO COMERCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA, NAVETUR NAVEGACAO, COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0800803-51.2023.814.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PONTA DE PEDRAS-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE

: MAURA REGINA DOS SANTOS BRAGANÇA

ADVOGADOS: ERLLEN DACOSTA RODRIGUES – OAB/PA 23.041 E LOUISE CAROLLINE FARIAS DA SILVA – OAB/PA 27.925

AGRAVADOS: MARAJÓ NAVEGACÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA E NAVETUR NAVEGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: CRISTINA LOBATO BARBOSA – OAB/PA 22.732 E LILANE RABELO - OAB/PA 22.294

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM TRANSPORTE FLUVIAL. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO DE SANEAMENTO. PRECLUSÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por MAURA REGINA DOS SANTOS BRAGANÇA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes decorrentes de acidente ocorrido durante transporte fluvial prestado pelas empresas MARAJÓ NAVEGAÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA e NAVETUR NAVEGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. Alegou-se negligência do comandante da embarcação diante das condições climáticas e falha na manutenção da embarcação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito à indenização, afastando a excludente de responsabilidade civil por caso fortuito, especialmente diante da ausência de impugnação à decisão que fixou a distribuição estática do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de saneamento do processo fixou, com base no art. 373 do CPC, a distribuição estática do ônus da prova. A parte autora não impugnou tal definição nem pleiteou redistribuição dinâmica nos termos do art. 357, §1º do CPC, o que levou à estabilização da decisão e consequente preclusão.

4.

A autora optou pelo julgamento antecipado da lide, sem apresentar prova da alegada negligência ou imprudência do transportador, o que inviabilizou a responsabilização civil.

5.

O art. 373 do CPC, interpretado conforme a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha, impõe ao autor o dever de provar o fato constitutivo do seu direito, em uma distribuição legal e estática do ônus da prova.

6.

A doutrina de Alexandre Freire destaca que a fase de saneamento e organização do processo é crucial para a delimitação das questões de fato e de direito, bem como da distribuição do ônus probatório, permitindo a efetividade do contraditório e da cooperação processual.

7.

O entendimento de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Roque reforça que a ausência de interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que define o ônus da prova impede posterior rediscussão da matéria em sede recursal, por força da preclusão.

8.

A jurisprudência corrobora que a estabilização da decisão de saneamento impede a rediscussão posterior sobre o ônus da prova, mesmo em demandas envolvendo relação de consumo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte autora deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido.

2.

A ausência de prova da negligência do transportador impede a responsabilização civil por acidente no transporte.

3.

O caso fortuito constitui causa excludente de responsabilidade quando não demonstrada falha na prestação do serviço.

4.

A distribuição estática do ônus da prova impõe ao autor o dever de instruir corretamente sua pretensão, conforme dispõe o art. 373 do CPC.

5.

A ausência de impugnação à decisão de saneamento e organização do processo acarreta sua estabilização, impedindo rediscussão futura sobre o ônus da prova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 357, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.010894-1/001, Rel. Des.ª Yeda Athias, j. 08.04.2025; TJDFT, Apelação Cível 0727614-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 13.02.2025; TJDFT, Acórdão 1365213, 0736636-51.2020.8.07.0001, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 18.08.2021.

Doutrina relevante citada
:

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O Processo Civil Contemporâneo
. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2022.

·

FREIRE, Alexandre.
Comentários ao CPC de 2015
.

·

GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE, André.
Novo CPC: comentários
.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0800803-51.2023.814.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PONTA DE PEDRAS-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE

: MAURA REGINA DOS SANTOS BRAGANÇA

ADVOGADOS: ERLLEN DACOSTA RODRIGUES – OAB/PA 23.041 E LOUISE CAROLLINE FARIAS DA SILVA – OAB/PA 27.925

AGRAVADOS: MARAJÓ NAVEGACÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA E NAVETUR NAVEGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: CRISTINA LOBATO BARBOSA – OAB/PA 22.732 E LILANE RABELO - OAB/PA 22.294

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MAURA REGINA DOS SANTOS BRAGANÇA
interpôs Recurso de Agravo Interno
contra

Monocrática( Vide PJe ID
26475197)
, que

conheceu e

negou provimento ao Recurso de Apelação Cível.

Eis a ementa combatida:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE EM TRANSPORTE FLUVIAL. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por MAURA REGINA DOS SANTOS BRAGANÇA contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos materiais, morais e lucros cessantes em razão de acidente ocorrido durante transporte fluvial operado pelas empresas rés, MARAJÓ NAVEGAÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA e NAVETUR NAVEGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. A autora alegou negligência do comandante da embarcação diante das condições climáticas adversas e ausência de manutenção adequada da embarcação, sustentando que não houve caracterização de caso fortuito ou força maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora comprovou o fato constitutivo de seu direito à indenização por danos decorrentes do alegado acidente no transporte fluvial, afastando a excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O artigo 373, I, do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, cabendo ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

4. A distribuição estática do ônus da prova foi fixada na fase de saneamento do processo, não tendo a autora requerido qualquer redistribuição dinâmica nos termos do artigo 357, §1º, do CPC. Decisão estabilizada.

5. A autora optou pelo julgamento antecipado da lide, sem apresentar provas suficientes de que houve negligência ou imprudência do comandante da embarcação.

6. Ausente comprovação de que o acidente decorreu de falha humana ou técnica atribuível às rés, mantém-se a configuração de caso fortuito como causa excludente de responsabilidade civil.

7. A fundamentação adota o entendimento doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha, que define o ônus da prova como estático, atribuído legalmente de forma prévia e abstrata: ao autor incumbe a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu, dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme preceitua o art. 373 do CPC.

8. A jurisprudência aplicável reforça que, na ausência de prova do fato constitutivo do direito alegado, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A parte autora deve comprovar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência do pedido.

2. A ausência de prova da negligência do transportador impede a responsabilização civil por acidente no transporte.

3. O caso fortuito constitui causa excludente de responsabilidade quando não demonstrada falha na prestação do serviço.

4. A distribuição estática do ônus da prova impõe ao autor o dever de instruir corretamente sua pretensão, conforme dispõe o art. 373 do CPC e a doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I e II; 357, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.25.010894-1/001, Rel. Des.ª Yeda Athias, j. 08.04.2025; TJDFT, Apelação Cível 0727614-61.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, j. 13.02.2025.

Doutrina relevante citada
: CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O Processo Civil Contemporâneo
. 5. ed. Salvador: JusPodivm, 2022.

Em razões recursais
,

a

Agravante assenta os seguintes argumentos:

-

desconsideração da teoria da responsabilidade objetiva nas relações de consumo;

-naufrágio que configura falha na prestação de serviço;

- embarcação defeituosa e trafegando em alta velocidade em clima desfavorável;

- caso fortuito e força maior não comprovados;

- responsabilidade do naufrágio materializado nos vários acordos que realizou com demais passageiros;

- hipossuficiência técnica e econômica que autoriza a inversão do ônus da prova e

- princípios constitucionais violados.

E,

ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Agravo Interno conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID 27113121)

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

27816296).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0800803-51.2023.814.0042

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PONTA DE PEDRAS-PARÁ (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE

: MAURA REGINA DOS SANTOS BRAGANÇA

ADVOGADOS: ERLLEN DACOSTA RODRIGUES – OAB/PA 23.041 E LOUISE CAROLLINE FARIAS DA SILVA – OAB/PA 27.925

AGRAVADOS: MARAJÓ NAVEGACÃO COMÉRCIO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA E NAVETUR NAVEGAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADOS: CRISTINA LOBATO BARBOSA – OAB/PA 22.732 E LILANE RABELO - OAB/PA 22.294

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade
: Recurso de Agravo Interno

recebido eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos.

Juízo de Mérito:
Inicio destacando a redação do artigo 357 do CPC:

Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimita
r as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.

§ 1º Realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo
o qual a decisão se torna estável
.

§ 2º As partes podem apresentar ao juiz, para homologação, delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem os incisos II e IV, a qual, se homologada, vincula as partes e o juiz.

§ 3º Se a causa apresentar complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a integrar ou esclarecer suas alegações.

§ 4º Caso tenha sido determinada a produção de prova testemunhal, o juiz fixará prazo comum não superior a 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de testemunhas.

§ 5º Na hipótese do § 3º, as partes devem levar, para a audiência prevista, o respectivo rol de testemunhas.

§ 6º O número de testemunhas arroladas não pode ser superior a 10 (dez), sendo 3 (três), no máximo, para a prova de cada fato.

§ 7º O juiz poderá limitar o número de testemunhas levando em conta a complexidade da causa e dos fatos individualmente considerados.

§ 8º Caso tenha sido determinada a produção de prova pericial, o juiz deve observar o disposto no
art. 465
e, se possível, estabelecer, desde logo, calendário para sua realização.

§ 9º As pautas deverão ser preparadas com intervalo mínimo de 1 (uma) hora entre as audiências.( negritei)

Perceba que essa etapa processual é crucial ao deslinde do feito porque resolve as questões preliminares e prejudiciais de mérito, dirige a demanda à qualidade da prova e dita quais os meios probatórios a confeccionar, fazendo jus ao nome de

organização e saneamento do litígio.

Nessa leitura, Alexandre Freire:

3.6. Audiência de saneamento e organização
. O § 3.o do artigo, por sua vez, consolidando a regra da cooperação entre as partes (art. 6.o do CPC/2015), determina que, diante de eventual complexidade em matéria de fato ou de direito, seja designada audiência na qual as partes elucidarão suas alegações de modo a permitir a perfeita compreensão das circunstâncias probatórias nas quais a demanda se alicerça.

De maneira geral, é possível afirmar que o art. 357 do CPC/2015 representa um auxílio à consecução dos objetivos constitucionais do processo judicial, dentre eles, o de representar uma garantia de direitos fundamentais (art. 5.o da CF/88), além de permitir melhor relação entre magistrado e litigantes, garantindo efetivo diálogo e responsabilidades que tendem a fomentar a cooperação e comparticipação entre os sujeitos processuais durante a fase preparatória do procedimento. Isso porque delimita as condições sob as quais a fase preparatória do procedimento cognitivo se encerrará, abrindo espaço para um saneamento efetivo da controvérsia, inclusive mediante negociação processual, uma fase de instrução e julgamento da causa. Isso permite que essa fase se desenvolva sobre um alicerce firme de disposições probatórias delimitadas e amplo conhecimento, pelas partes e pelo juiz, dos pontos controvertidos e do ônus probatório. Tal determinação auxilia, ainda, na consecução de uma razoável duração do processo ao evitar a multiplicação de recursos que teriam lugar frente a uma decisão construída sem debate.
[1]

Em linhas mais simples.

MAURA REGINA DOS SANTOS BRAGANÇA,
nessa etapa processual
,
deveria indicar o cenário fático do naufrágio
– embarcação com problemas estruturais, tráfego em alta velocidade, indiferença às condições climáticas e à segurança na navegação e falta de comunicação ao Comandante para realização de uma viagem mais longa, apenas para citar alguns modelos –
e definir as questões de direito –
excludentes de responsabilidade inexistentes
;
aplicação da legislação consumerista, responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova ou distribuição dinâmica do ônus da prova, afastando a distribuição estática do
ônus probandi
.

Assim não o fez
.

Ao contrário, deixou a decisão de saneamento e organização do processo estabilizar dado que não apresentou requerimento de ajustes e tampouco de esclarecimento como dita a regra do art. 357, § 1º do CPC, permitindo a preclusão
pro judicato
.

Logo, sua desatenção à finalidade e importância da etapa processual permitiu concretizar a distribuição estática do ônus da prova listada no art. 373, I

e II do CPC segundo excerto objurgado:

Mantenho a regra prevista no artigo 373, incisos I e II do NCPC, devendo o autor provar fato constitutivo de seu direito e o requerido comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.( PJe ID 23512692).

Que firmou o conteúdo da sentença ante seu pedido de julgamento antecipado da lide, abrindo mão de provar o cenário fático que apresentou, inclusive abdicando de interpor Recurso de Agravo de Instrumento. ( PJe ID 23512693).

Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André anunciam que o silêncio do Litigante também atrai para si a preclusão, inviabilizando a rediscussão em demais Recursos:

7.4. Contra a decisão que redistribuir o ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1.º, do CPC, cabe agravo de instrumento (art. 1.015, XI, CPC). Há entendimento considerando admissível a interposição de agravo de instrumento, também, da decisão que rejeita o pedido de inversão do ônus da prova, em perigosa interpretação extensiva do art. 1.015, XI, do CPC (Enunciado n.º 72 das Jornadas de Direito Processual Civil do CJF). Perigosa porque não manejado pela parte, no prazo legal de 15 dias, o recurso de agravo de instrumento, a decisão proferida pelo juiz que distribuir, de modo diverso do estabelecido em lei, o ônus da prova (art. 373, § 1.º, do CPC), preclui nesta parte, não podendo o prejudicado, oportunamente (em sede de apelação), insurgir-se contra a redistribuição ou o revés na sentença. Ao admitir a interpretação extensiva para aceitar o cabimento do agravo de instrumento, também, contra a decisão que indefere a pretendida distribuição diversa do ônus da prova, deve-se aceitar que, se não houve recurso, também haverá preclusão da questão, de modo que, se a parte prejudicada não agravar, não poderá em recurso de apelação – como parece ter sido a vontade do sistema (art. 1.009, § 1.º, do CPC) –, insurgir-se contra a sentença sob o fundamento da má aplicação do art. 373, § 1.º, do CPC.
[2]

Que acompanha a jurisprudência:

CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
NULIDADE DA SENTENÇA. DECISÃO SANEADORA. ESTABILIDADE
. ART. 357, § 1º, DO CPC/2015. PRELIMINAR REJEITADA. CONTA POUPANÇA (POUPEX). SAQUES E TRANSFERÊNCIA. MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO CLIENTE. USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OCORRÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015
. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do § 1º, do art. 357, do CPC/2015, “realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”.

2.
O prazo de quinze dias para a interposição do agravo contra a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova não é regra absoluta, pois deve ser compatibilizado conforme transcorre a marcha processual.

3. Uma vez proferida sentença, ocorre a preclusão da oportunidade de agravar contra decisões anteriores, ainda que não esgotado o prazo recursal
.

4. O arcabouço probatório não evidencia qualquer responsabilidade do Banco Réu na realização dos saques e transferência atribuídos como irregulares pela Autora, uma vez que para tais operações fazia-se necessária a utilização e cartão magnético e senhas, ambos de uso pessoal e intransferível do correntista. Ademais, não é crível que a Autora deixaria de movimentar a conta e a abandonasse por quase 13 anos, se não tivesse ela realizado os saques.

5. Não há nos autos evidências de que o cartão da Autora tenha sido furtado, extraviado ou perdido, isso porque os saques foram realizados com espaçamento grande de tempo entre um e outro.

6. A instituição financeira não pode ser responsabilizada se não há evidências de prática de qualquer ato ilícito, não cabendo, portanto, falar em restituição material.

7. Ausente a demonstração da ocorrência de lesão aos seus direitos de personalidade, dignidade, tampouco conduta ilícita do banco, ou falha na prestação do serviço, não há se falar em indenização por danos morais.

8.
Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito.

9. Embora a demanda caracterize-se como típica relação consumerista, conforme os arts. 2 ºe 3º do Código de Defesa do Consumidor, e que o artigo 6º, VIII, da mesma legislação estabeleça a facilitação da defesa dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova, observada a hipossuficiência probatória ou a verossimilhança de suas alegações, esse regramento não retira da parte beneficiária o dever de produzir as provas necessárias ao suporte de suas argumentações.

10. Recurso improvido.

(Acórdão 1365213, 0736636-51.2020.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2021, publicado no DJe: 31/08/2021.)

Dessarte, a Monocrática objurgada não sofrerá reforma porque assente com o Ordenamento Jurídico Processual que inobservado pela Agravante a não comportar outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Agravo Interno e nego provimento para manter a Decisão Unipessoal irretocável conforme fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 31 jul. 2025.

[2]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.686. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 31 jul. 2025.

Belém, 26/08/2025